Tribunal: TJDFT
Processo: 0706165-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE. CITAÇÃO EDITALÍCIA. CONSEQUÊNCIA. ATOS SUBSEQUENTES NULOS. DECISÃO CONSIDERADA SEM EFEITO.

1. De acordo com o estatuto processual, declarada a nulidade de citação, consideram-se sem efeito todos os atos subsequentes que foram efetivados no processo, porquanto dela são dependentes, conforme estabelece o art. 281 do CPC.

2. No caso, declarada a nulidade da citação pelo Tribunal, retornando os autos para o juízo de origem, esse proferiu decisão declarando suprida a citação do devedor e, logo em seguida, designou hasta pública do imóvel, sem observar que os atos processuais realizados após a citação declarada nula tornaram-se sem efeitos.

3. Nesse contexto, deveriam ter sido observadas as disposições do art. 829 e seguintes do CPC, retomando a adoção das medidas de constrição do patrimônio do devedor, com a abertura de novo prazo para apresentação de embargos à execução, impugnação à penhora, ao laudo de avaliação e demais atos processuais, o que não ocorreu no caso em comento.

4. A par dessa realidade, não se pode remeter o imóvel para hasta pública, uma vez que há violação ao direito do contraditório e à ampla defesa, e, sobretudo, ao que restou decidido no acórdão do egrégio Tribunal de Justiça, já transitado em julgado.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.